Tribunal: STF
Processo: HC 226488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Alberto Telles e outra em favor de Jeane Teles Sá contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 801.439/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. PETRECHOS TÍPICOS. VEÍCULO FURTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 12, p. 23)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi presa em flagrante em 26.10.2022 pela suposta prática dos crimes dos arts. 180 do Código Penal e 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 2,3 kg de crack.



    Declaram que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 7 – eDOC 3, p. 38, 42, 46, 48-50; eDOC 4, p. 1-2)



    Argumentam que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto, diante das condições favoráveis da paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 18)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 22)



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de cinco meses, sem que a instrução tenha sequer começado (audiência designada para 8.5.2023). (p. 26)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do mandamus por entender que deveria ser manejado o recurso ordinário, todavia deixou de conceder a ordem de ofício, pois:



    “Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade”. (eDOC 12, p. 30)



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Porquanto, no dia 26 de outubro de 2022, às 07h00min, na Avenida Cláudio Amorim, 40, na cidade de Guariba – SP, a Polícia Civil, em operação conjunta com a Polícia Militar, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos 1502196-13.2022.8.26.0222, da 2ª Vara Judicial de Guariba, localizaram no interior do local a indiciada, ainda dormindo. Indagada se existia algum objeto ilícito na casa, a mesma respondeu não saber; em vistoria, foi encontrado em meio às peças de roupa um ‘tijolo de crack’, e em um segundo cômodo foi encontrado no chão, uma forma de bolo que tinha em seu interior diversas ‘pedras de crack’, ‘in natura’ sem embalagem; ainda dentro da residência, foram localizados diversos petrechos utilizados no preparo, na mistura, pesagem e embalo de entorpecentes, entre eles 01 bandeja contendo resquícios de drogas, 02 frascos contendo liquido aparentando ser éter, 02 balanças de precisão, 01 rolo de filme plástico, sacos contendo pós de cor amarelado e pó de cor branca, além de 06 (seis bicicletas) em bom estado de conservação. Prosseguindo com as diligências, no endereço da genitora da indiciada, uma chácara, onde a entrada foi franqueada pela mãe de Jeane, Sra. Rozineia, a qual informou que Jeane havia deixado ali um veículo dizendo ser dela, e, em vistoria, foi encontrado o veículo I/MMC Outlander Comfort, de cor cinza, placas QPW7G13. Em pesquisa, constava como veículo com ocorrência de furto (B.O. HV9415/2022). Ainda, neste local, foram encontrados um objeto com aparência de espingarda, peças metálicas galvanizadas novas parecidas com estrutura de torre de energia ou antena de telefonia celular (objetos de investigação de outro B.O.), e após, foram apresentadas na delegacia a autuada Jeane e sua genitora, a qual confirmou o relacionamento não desejado por ela entre sua filha e o investigado ‘Tufi’, Robson de Abreu Silva, que não foi encontrado. É o breve relatório. (…) Pois bem, no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial, mormente, através do auto de prisão em flagrante delito. A situação de flagrância revelou a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, ainda que não seja o momento de se adentrar no mérito, como bem ressaltado pela defesa, necessária a análise da subsunção da conduta em tese, tanto para a regularidade do flagrante quanto para análise da preventiva. A quantidade de entorpecentes afasta eventual alegação de posse para consumo pessoal, além da apreensão de diversos objetos, que justificam também a subsunção ao tipo legal do art. 35 da Lei de Drogas. Também adequada a subsunção da conduta pela apreensão subsequente de bens em delito de receptação. A pena máxima em abstrato dos delitos autoriza a medida de prisão preventiva, e a gravidade em concreto aponta a necessidade da medida para garantia da ordem pública. Ainda que seja pouca a idade da acusada, já superada a menoridade relativa, e as circunstâncias apontadas no flagrante denotam a possível inaplicabilidade do redutor do privilégio do tráfico. Em suma, a gravidade em concreto e a multiplicidade de crimes mostram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem púbica”. (eDOC 4, p. 7)



    Registro que o mandado de busca e apreensão foi expedido para cumprimento “na residência e domicílio de Robson de Abreu Silva e Jeane Teles Sá”. (eDOC 3, p. 32)



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está devidamente fundamentada em razão da grande quantidade de crack (1,3kl) e um veículo com registro de furto na residência de sua genitora. 



    Veja-se, nesse sentido, o entendimento do STJ: “No caso, a segregação encontra-se devidamente justificada nos indícios veementes de envolvimento da agravante com as práticas delitivas, tendo em vista que foi apreendida em sua residência, juntamente com petrechos típicos da traficância, enorme quantidade de droga cuja natureza é especialmente deletéria. Segundo colhe-se do auto de prisão em flagrante, na residência foram encontrados 1 tijolo de crack pesando cerca de 1kg, e diversas pedras da mesma substância com peso total de 1,3kg. Ainda, foram localizadas 6 bicicletas, bem como, no imóvel de sua genitora, um veículo I/MMC Outlander com registro de furto. Portanto, a custódia encontra-se devidamente justificada na gravidade concreta da conduta”. (eDOC 4, p. 7)



    Cito também, trecho de decisão do TJSP que manteve a custódia cautelar, enfatizando o fato de que foram encontrados na residência da paciente“diversos petrechos comumente utilizados no fracionamento e acondicionamento de entorpecentes”:



    A ordem deve ser denegada. 



    Subsistem os requisitos da prisão preventiva. 



    Verte dos autos originários que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 180, “caput”, do Código Penal, por fatos ocorridos em 26/10/2022. Na oportunidade, em cumprimento a mandado de busca e apreensão judicial, policiais se dirigiram ao imóvel situado à Avenida Cláudio Amorim, nº 40, na cidade de Guariba, onde estava a paciente, e localizaram 01 (um) tijolo de crack, além de outras diversas pedras dessa substância perniciosa, bem como 01 (uma) bandeja contendo resquíciosde droga, 02 (dois) frascos contendo substância que aparentava ser éter, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de filme plástico, sacos contendo pó amarelado e branco. Em seguida, os policiais rumaram para o endereço da genitora da paciente, também por ela frequentado, onde localizaram o veículo I/MMC Outlander, placa QPW7G13, produto de furto. Pois bem. 



    O bojo do caderno investigativo traz provas da materialidade e suficientes indícios de autoria. 



    No mais, hígidos os fundamentos que deram estribo à medida constritiva de liberdade. 



    Primeiramente, vale dizer que a somatória das penas privativas de liberdade máximas cominadas aos delitos em tela ultrapassa, e muito, 04 (quatro) anos de reclusão, sendo admissível, assim, a segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    E a despeito da ausência de antecedentes criminais desabonadores, os fatos são de extrema gravidade e desvelam a periculosidade social da paciente, que além de ter sido surpreendida em poder de vultosa quantidade de crack, frisa-se, droga de alto poder vulnerante, em sua residência havia também diversos petrechos comumente utilizados no fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, circunstâncias que, em princípio, indicam seu enfileiramento com o narcotráfico estruturado. Não bastasse, na casa de sua genitora, foi encontrado um veículo produto de roubo, o que, de fato, evidencia sua imersão em atividades ilícitas. No cenário, portanto, não se vislumbram flagrantes nulidades ou teratologia na r. decisão ataca, uma vez que, as peculiaridades da conduta justificam a medida extrema para salvaguardar a ordem pública e, assim, prevenira reprodução de novos crimes. Em arremate, não se cogita a aplicação de nenhuma das providências cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente